Tribunal: TJDFT
Processo: 0713245-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0713245-65.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ACAIBERRY INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: LASTRO ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Acaiberry Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0710117-44.2017.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação, com os seguintes fundamentos (Id. 152011822 dos autos de origem): “Apresentado o laudo de id. 140564375 pela Contadoria Judicial e intimadas as partes, apenas a devedora opôs impugnação, sobrelevando excesso de execução. Porém, cotejando o laudo exarado pela supra aludida unidade técnica com a memória de cálculo que instrui a impugnação de id. 141959220, apura-se que a divergência nos valores dos honorários advocatícios de sucumbência suscitada pela devedora advém de sua omissão no cômputo dos honorários recursais fixados pelo STJ na decisão monocrática de id. 112675596. Assim, à míngua de constatação do excesso de execução alegado pela devedora, NÃO ACOLHO a impugnação de id. 141959220. Lado outro, considerando que a Contadoria Judicial se desincumbiu de esclarecer a metodologia por ela adotada e de justificar o resultado apurado à luz do substrato fático contido nos autos, reputo bom o laudo de id. 140564375 e fixo o "quantum debeatur" pertinente a 21 de outubro de 2022 em R$ 219.952,40. Promova a parte exequente o andamento do feito apresentando nova memória discriminada do cálculo de seu crédito atualizado e indique bens da parte adversa passíveis de penhora, sob pena de suspensão "ex vi" do artigo 921, III, do CPC. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital”. Sustenta a Agravante, em suma, que há excesso de execução. Narra que são devidos R$ 175.920,08 (cento e setenta e cinco mil, novecentos e vinte reais e oito centavos), corrigidos nos termos da sentença e do acórdão, até a data 10.4.2023, alcançando a quantia de R$ 190.696,76 (cento e noventa mil seiscentos e noventa e seis reais e setenta e seis centavos), mais despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência. Esclarece que os honorários de sucumbência foram arbitrados em 12% (doze por cento), sendo 67% para o Agravado e o restante pela Agravante. Sustenta que “os valores executados são superiores aos devidos, tendo em vista que a Agravada computou no seu cálculo valores baseados em planilha que não possui a demonstração de forma específica dos valores alegados como devidos, além de não observar a proporção de honorários entre as partes”, de modo que a obrigação se torna inexequível e ilíquida. Defende que seja “reformada a r. decisão do juízo a quo para receber a impugnação apresentada pela Agravante reconhecendo-se como correto o valor apontado pela Executada ora Agravante, qual seja, R$ 190.696,76 (cento e noventa mil seiscentos e noventa e seis reais e setenta e seis centavos) conforme cálculos corroborados a impugnação, tendo em vista o equívoco nos cálculos apresentados que acabaram por gerar flagrante excesso de execução”. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo, até o julgamento final do presente recurso, de modo a obstar a continuidade dos atos executivos. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada, para reconhecer o excesso de execução. Preparo comprovado (Id. 45542038 e Id. 45542036). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte agravante e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, deve haver plausibilidade no direito alegado e o reconhecimento de que a espera pelo julgamento do recurso poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso concreto, a Agravante afirma que há excesso de execução, sob o argumento de que o montante exigido a título de condenação, custas e honorários advocatícios estão incorretos. Em juízo de cognição sumária, não verifico presentes os requisitos que autorizam a concessão de efeito suspensivo. Cuida-se de Cumprimento de Sentença deflagrado por Lastro Engenharia e Construções Eireli (agravada), objetivando receber a quantia definida na Ação de Cobrança n° 0710117-44.2017.8.07.0001, ajuizada em desfavor de Acaiberry Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. (agravante) A r. sentença acolheu parcialmente os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “ANTE O EXPOSTO, dirimindo o mérito da demanda, julgo procedente em parte o pedido (CPC, artigo 487, inciso I). Condeno a ré a pagar à autora R$ 78.547,70, corrigidos monetariamente, segundo índices esposados pelo TJDFT, desde 29 de maio de 2017 e acrescidos de juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano a partir de 06 de outubro de 2017. Diante da sucumbência recíproca, arcarão autora e ré, à razão, respectivamente, de 33% (trinta e três por cento) e 67% (sessenta e sete por cento), com custas processuais e honorários advocatícios do patrono da parte adversa, cuja base de cálculo arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação”. O v. Acórdão n° 1322663, de minha relatoria, negou provimento às Apelações interpostas por ambas as partes e, em razão da sucumbência recursal, majorou os honorários advocatícios fixados na r. sentença para 12% do valor da condenação, nos mesmos percentuais lá estabelecidos, ou seja, de 33% (trinta e três por cento) do valor apurado deve ser custeado por Lastro Engenharia e Construções Eireli (agravada) e 67% (sessenta e sete por cento) por Acaiberry Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. (agravante). Por fim, o Agravo em Recurso Especial interposto por Acaiberry Indústria e Comércio de Alimentos Ltda (Agravante) não foi conhecido e, em consequência, foram arbitrados em seu desfavor honorários de sucumbência de 15% sobre os valores estipulados pelo Tribunal de Justiça. Confira-se: “Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça. Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do recurso”. (g.n) Da análise dos dispositivos, tem-se que esta egrégia 3a Turma Cível, em razão da sucumbência recursal recíproca, mas não equivalente, majorou os honorários advocatícios fixados na r. sentença para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, ficando a Autora/agravada responsável pelo pagamento de 33% (trinta e três por cento) desse montante e a Ré/agravante pelos 67% restantes. Embora inicialmente tenham sido atribuídos a ela 8,04% (67% de 12%) do valor da condenação a título de honorários advocatícios sucumbenciais (sentença e apelação), sobre o valor apurado devem incidir os honorários advocatícios arbitrados no Recurso Especial - 15% (quinze por cento). Assim, os honorários advocatícios devidos pela Agravante totalizam 9,246% do valor da condenação. Não vislumbro incorreção nos cálculos da Contadoria, pois, diversamente do alegado pela Agravante, os honorários de sucumbência devidos foram majorados pela Corte Superior de Justiça, e o percentual alcançado ao final não supera o limite estabelecido no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Além do mais, os valores decorrentes do título executivo judicial foram acrescidos das custas processuais, honorários devidos em razão do disposto no art. 523, § 1o, do CPC.1 Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de abril de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora